Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização dos tratamentos dos quais ela necessita, dando continuidade à quimioterapia e iniciando a radioterapia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Foi concedida medida liminar por este relator, deferindo o pedido formulado pela Agravante Na petição de Id 66433378 a Agravante pleiteia a concessão de nova tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a lhe oferecer o tratamento do qual necessita no momento atual, qual seja: quimioterapia com cisplatina intravenosa (40 mg/m2, semanal, por 5 semanas) e radioterapia com dose total de 45,0 a 50,4 Gy, em frações diárias, conforme prescrição médica Contudo, conforme consulta realizada no sistema informatizado, o pedido formulado pela Agravante em sede recursal posteriormente foi deferido no âmbito do processo de origem, PJE no 0773062-75.2024.8.07.0016, que se processa junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em decisão proferida no dia 22/11/2025, motivo pelo qual se presume que já não haja interesse recursal da parte em relação a tal pedido. Intimada, a Agravante confirmou o cumprimento da decisão judicial proferida, já não subsistindo interesse no Agravo de Instrumento. Com o oferecimento do tratamento do qual a Agravante necessita restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Distrito Federal não poderá voltar atrás no ato, ou sequer pleitear eventual reparação em desfavor da Agravante, referente ao efeito financeiro da decisão que cumpriu, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual a paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator